Tribunal: TJSP
Processo: 1003945-75.2018.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação civil pública. Pedido de contratação e manutenção de equipes de saúde para prestarem atendimento em Centro de Detenção Provisória julgado improcedente. Alegação de que o V. Acórdão padeceria de omissão, fundamentando-se na reserva do possível, inoponível à proclamação da dignidade da pessoa humana. Tese insubsistente. Acórdão fundado em apreciação de circunstâncias

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação civil pública. Pedido de contratação e manutenção de equipes de saúde para prestarem atendimento em Centro de Detenção Provisória julgado improcedente. Alegação de que o V. Acórdão padeceria de omissão, fundamentando-se na reserva do possível, inoponível à proclamação da dignidade da pessoa humana. Tese insubsistente. Acórdão fundado em apreciação de circunstâncias concretas, e não em cotejo de princípios in abstractu. Embargos que apenas externam inconformismo quanto à solução do caso, sem apontar defeito que efetivamente reclamasse integração do julgado. Embargos rejeitados.